Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705899-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI APELADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos embargos de declaração de ID 43012659 em razão de falta de conteúdo decisório, bem como sobre possível aplicação de multa por interposição de recurso protelatório, uma vez que a parte está impedimento o julgamento do recurso. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 11:52:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador